Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754137-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor do paciente LUCAS RODRIGUES COSTA contra decisão proferida pela autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido de relaxamento e o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 54610822). Alega o impetrante que a prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade dos crimes, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, do risco de destruição de provas ou de fuga, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o risco, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumenta, também, que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP. Menciona, ainda, que o motivo da prisão preventiva deve ser específico, não pela prática do delito, tampouco pela quantidade de drogas, mas sim pela necessidade da prisão e que não houve fundamentação ou indício quanto ao óbice que seria criado pelo Paciente caso estivesse solto. Aponta, por fim, ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 54610823) expôs os seguintes fundamentos: “No mais, nota-se também a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos indiciados, especialmente para a garantia da ordem pública, donde se infere o periculum libertatis. Nesse contexto, em 3/8/2023, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos por este Juízo em desfavor de ALLEF DA SILVA MENDES (id. 164218771), o investigado foi preso em flagrante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Nesse âmbito, durante as diligências, os policiais apreenderam, em posse de ALLEF, o veículo VW/GOL, de placa REM9I15. Realizado exame pericial sobre o veículo (id. 170496798), constatou-se a existência, por meio de cães farejadores detectaram odor característico de entorpecentes, de um compartimento oculto, onde foram encontrados R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em espécie, a arma de fogo e um papel com anotações manuscritas relativas ao comércio de drogas. Dessa forma, foi realizada perícia papiloscópica sobre as anotações manuscritas encontradas no veículo (id. 170496797), oportunidade na qual se constatou a presença de impressões digitais compatíveis com as de LUCAS RODRIGUES COSTA. Assim, percebe-se que no fundo falso que havia no veículo apreendido na residência de ALLEF, além de drogas já terem sido transportadas no local, havia um manuscrito do tráfico de drogas supostamente praticados pelos investigados, com as digitais de LUCAS, e que denotam a movimentação financeira no valor de R$ 559.800,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais). No mesmo compartimento que havia no veículo foi apreendida uma arma de fogo (Pistola Taurus) carregada e R$ 19.000,00 (dezenove mi l reais) em espécie. Tratando-se de suposto tráfico de drogas praticado em larga escala, sendo os investigados ALLEF e LUCAS apontados como responsáveis pela distribuição de drogas no Distrito Federal, natural que eles não tenham a posse das drogas, mas apenas comandem o tráfico por interpostas pessoas, ou utilizem de terceiras pessoas para transportar os entorpecentes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. ... De acordo com o narrado pela Autoridade Policial, havia reforço na porta de entrada da residência de LUCAS, de modo que, após os moradores não terem aberto a porta para os policiais, foi necessário arrombá-la, mas em razão da demora no arrombamento da porta, LUCAS se evadiu do local, através de uma escada que dava acesso à residência do vizinho. Na residência de LUCAS foram apreendidas várias armas de fogo e acessórios, alguns dos quais de uso restrito e sem registro, como um carregador de Fuzil calibre 556”. Portanto, é inequívoco que, em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apontou com clareza as razões da medida. Destaco que o paciente estava foragido e a existência de provas de materialidade e indícios de autoria do paciente, sobretudo a presença de suas impressões digitais nas anotações manuscritas. Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que: “Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 166.124/RS, 2022/0176674-1, 5a Turma, julgado em 09/08/2022, publicado em 15/08/2022). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator